Tribunal: TJDFT
Processo: 0724854-82.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Apelação Cível. Gratuidade de justiça. Deferida. Superendividamento. Procedimento de repactuação de dívidas. Fase de plano judicial compulsório. Princípio da dignidade da pessoa humana. Sentença cassada.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso de apelação ajuizado pelo requerente contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF, na ação de repactuação de dívidas por superendividamento, a qual julgou improcedente o pedido do apelante ajuizado em face do BANCO DO BRASIL S.A..
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o juízo agiu com acerto ao proferir sentença de improcedência em razão de considerar que o autor não faria jus à repactuação de dívidas.
III. Razões de decidir
3. Gratuidade de justiça deferida diante dos elementos concretos da hipótese, os quais afasta a impressão de que o apelante goza de boa condição financeira em razão da sua renda bruta, de tal sorte que, no momento, insere-se em situação socioeconômica compatível com os destinatários da gratuidade da justiça.
4. Nesse contexto, a documentação acostada aos autos é suficiente para demonstrar a existência de comprometimento do mínimo existencial em face do pagamento de dívidas nos termos do art. 54-A, §1o, do CDC e para instauração do procedimento de repactuação de dívidas previsto na Lei 14.181/2021.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido.

Tese de julgamento: é necessário distinguir a aplicação da tese fixada no julgamento do Tema 1.085/STJ dos casos de efetivo superendividamento, quando o nível de dívida extrapola a razoabilidade da possibilidade de pagamento, como reflexo do exercício pleno da liberdade e do direito de escolha por parte do consumidor (Acórdão 1833388, 07016657520238070020, Relator: Des. FÁBIO EDUARDO MARQUES, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJe: 4/4/2024)